Tribunal: STF
Processo: Rcl 92957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NA RCL 29.303, TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. O parâmetro invocado é o julgamento proferido na Rcl 29.303, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2023, que, por sua vez, promoveu o aprimoramento do acórdão proferido na ADPF 347/DF, ambas julgadas pelo Pleno desta SUPREMA CORTE.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia no prazo de 24 horas, contado do momento da prisão. Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a parte reclamante, após a decretação da prisão preventiva, foi denunciada, regularmente ouvida em juízo, no curso da instrução criminal, e condenada pela prática dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

    4. Portanto, a postulação de anulação da ação penal e, por consequência, de relaxamento da prisão cautelar, além de não encontrar amparo no paradigma apontado pela defesa, não passa de mero pedido de revisão do entendimento adotado na origem, o que resta evidenciado no requerimento formulado nesta Reclamação, a confirmar a inviabilidade da presente ação. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.